Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700004-53.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATIANE SALES MATIAS AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Thatiane Sales Matias contra decisão proferida no Plantão Judicial do 1o Grau que, em ação de execução de título extrajudicial (processo no 0702799-37.2023.8.07.0021), deixou de analisar o pedido de desbloqueio das contas bancárias da executada/agravante, determinando o encaminhamento do pleito ao Juiz natural da causa (ID 54750454 – Pág. 59/61). A executada/agravante alega, em síntese, que: a) a constrição se deu em sua conta corrente, na qual recebe apenas a pensão alimentícia de sua filha menor (depósitos provenientes da empresa Comercial Alvorada, CNPJ:07.888.247/0001-35), e na conta bancária em que recebe o auxílio governamental (bolsa família); b) encontra-se sem meios de prover seu sustento e de sua filha menor de idade, sendo urgente o direito pleiteado e a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão combatida. Requer o imediato desbloqueio das suas contas bancárias e a concessão da gratuidade judiciária. Compulsando os autos do processo de origem e do presente instrumento, observa-se que as matérias ventiladas no recurso não foram debatidas ou apreciadas pela decisão agravada, proferida em sede de plantão judiciário, que se limitou a dizer que não se tratava de caso de atuação em plantão (decisão de id 182774383 do processo principais). A parte agravou e o Juízo Plantonista de Segundo grau apreciou o pedido de tutela. O Excelentíssimo Senhor Des. Sérgio Rocha, plantonista, deixou de apreciar o pedido por entender não ser atuação excepcional de plantão (decisão de id 54755626). Desse modo, não desponta o interesse recursal, em razão da ausência de decisão acerca dessa temática (desbloqueio de valores por serem impenhoráveis) pela primeira instância, de sorte que a pretendida decisão, em grau recursal, importaria indevida supressão de instância. Acrescente-se que, em consulta aos autos da execução de título extrajudicial, o Juízo facultou à executada/agravante a oportunidade de se desincumbir do ônus de provar as alegações, a evidenciar que a decisão em primeira instância acerca do pedido de desbloqueio ainda está pendente (id 183059323 dos autos principais). E a parte também deduz pedido de concessão de justiça gratuita, a qual somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o agravante alega a insuficiência de recursos financeiros, sem prejuízo da própria subsistência. Porém, apenas colaciona, para provar o alegado, alguns extratos de movimentação financeira e uma fotografia de um extrato do aplicativo Caixa Econômica Federal, sem maiores esclarecimentos (id 54750455, 54750453, 54750452, 54750451). Nesse sentido, o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), bem como para se manifestar sobre a (in)admissibilidade recursal, em igual prazo, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 10. Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator